Tribunal: CARF
Processo: 10435.721733/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721733/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
CAMOCIM DE SAO FELIX PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matéria diversa daquela
anteriormente deduzida quando da impugnação do lançamento. À exceção de
questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas arguidas
somente no recurso voluntário.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A
SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O regular pagamento a segurados empregados e contribuintes individuais
constitui fato gerador de contribuições à seguridade social.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721733/2009-71
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721733/2009-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 77/90) interposto contra decisão no acórdão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) de fls. 71/74,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI - Auto
de Infração – DEBCAD no 37.249.586-9, no montante de R$ 49.593,78, já incluídos os juros (fls.
3/13), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 17/19), referente à falta de
recolhimento na época própria das contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social,
correspondente ao não desconto da parte dos contribuintes individuais (prestadores de serviço),
observado o limite máximo do salário de contribuição, incidente sobre as remunerações, créditos
e pagamentos recebidos pelos mesmos, no período de 1/2006 a 12/2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 72):
A fiscalização identificou, no exame dos empenhos emitidos pela edilidade, a utilização
de serviços de contribuintes individuais (autônomos), no exercício de 2006, pela
Prefeitura Municipal de Camocim de São Felix/ PE.
Mencionados trabalhadores não constam nas respectivas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do
citado período.
Também, inexistiu comprovação de recolhimentos de contribuições sociais sobre as
remunerações a eles pagas e por eles devidas à Seguridade Social.
Para a cobrança das mesmas, lavrou-se o AI 37.249.586-9, ora em mesa, no valor de R$
49.593,78.
O Fisco elencou, na planilha de fls. 34/42 do AI 37.249.585-0, lavrado na mesma ação
fiscal e conexo com o presente, os segurados e respectivos valores que serviram de base
de cálculo ao crédito em tela, obtidos dos empenhos exibidos no curso da inspeção,
cujos números se encontram na referida planilha.
(...)
Segundo consta do Relatório Fiscal, na auditoria foram formalizados ainda os
seguintes autos de infração (fl. 19):
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721733/2009-71

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/10/2009 (AR de fl. 20) e
apresentou sua impugnação (fls. 25/38), acompanhada de documentos (fls. 39/68), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 72/73):
(...)
Cientificado, em 19/10/2009, conforme aviso de recebimento postal à fl. 18, o
interessado, irresignado, manejou impugnação (fls. 23/36), em 12/11/2009 (cf. f1. 24v),
ocasião em que argúi, em síntese:
1- cerceamento de defesa, porque:
a) A fiscalização não identificou os segurados em questão pelo CPF;
b) Os arquivos documentais mencionados no item 8 do relatório fiscal (empenhos e
GFIP) não constam nos anexos do auto de infração enviado ao Município, nem nos
autos do processo administrativo respectivo, ensejando, em conseqüência, sua nulidade,
por inobservância do disposto no art. 9°, do Decreto no' 70.235/72.
II - as disposições legais infringidas não constam do débito e os inúmeros dispositivos
inseridos como fundamentos legais se relacionam com a atribuição para fiscalização,
arrecadação e cobrança do tributo e não com o critério material da regra matriz de
incidência da contribuição previdenciária.
O impugnante junta, em cópia, às fls 37/63:
- peças do AI em tela;
- decisão da 2a CaJ/CRPS;
- procuração;
- ata de posse e documentos de identificação do Prefeito.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/REC, em sessão de 18 de junho de 2010, no acórdão no 11-
30.189 (fls. 71/74), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
71):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA
Não procede a alegação de cerceamento de defesa, quando restaram devidamente
identificados nos autos os documentos que embasaram o lançamento e o sujeito passivo
é detentor dos mesmos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 18/3/2011 (AR de fl.
76) e interpôs recurso voluntário em 24/3/2011 (fls. 77/90), com os seguintes argumentos,
sintetizados nos tópicos abaixo:
I— DOS FATOS
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721733/2009-71

II — DA VIOLAÇÃO AO ART. 71 DA LEI n° 8.666/93 / AFRONTA AO
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
III - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / VIOLAÇÃO DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO / CERCEAMENTO DE DEFESA
IV - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / VIOLAÇÃO DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO / CERCEAMENTO DE DEFESA /
NÃO JUNTADA DE TODOS OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO ENVIADO AO CONTRIBUINTE
V - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / VIOLAÇÃO DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO / CERCEAMENTO DE DEFESA /
EQUÍVOCO NOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO
VI — DOS PEDIDOS
a) por reconhecer que a retenção dos 11%, nada mais é do que uma antecipação da
contribuição devida exclusivamente gelo segurado, e desta forma, sendo o Recorrente
um Município, Ente Público, nos termos do art. 71, da Lei n° 8.666/93, não pode ser
responsabilizado pelos encargos fiscais incidentes sobre contratos firmados com
prestadores de serviço, para assim, reformando o v. acórdão, declarar a total
insubsistência do lançamento realizado, devendo, por Justiça, a fiscalização cobrar a
contribuição devida dos próprios segurados.
Caso assim não entendam, que se acolham os seguintes pedidos, de forma sucessiva:
b) reconhecendo o cerceamento de defesa propiciado pela não identificação dos
segurados contribuintes individuais (ausência de informação do número do CPF),
declarar a nulidade total do auto de infração guerreado.
c) reconhecer a existência de cerceamento de defesa, pois os arquivos documentais
(empenhos e GFIPs) mencionados no relatório fiscal (tópico 8. Documentação), não
constam nos anexos do auto de infração enviado ao Município Recorrente, o que
implica verdadeira nulidade processual, por violação ao comando contido no art. 9° do
Decreto n° 70.235/72, e assim declarar a nulidade total do auto de infração guerreado.
d) por reconhecer o grave equívoco por parte da fiscalização, na medida em que as
disposições infringidas pelo Impugnante não foram inseridas nos tópico fundamentos
legais do débito. Nesse sentido, os inúmeros dispositivos que foram inseridos como
fundamentos legais do débito não se relacionam com o critério material da regra matriz
de incidência da contribuição previdenciária, mas sim com a atribuição para a
fiscalização, arrecadação e cobrança do tributo pela Receita Federal do Brasil, o que
implica verdadeira nulidade processual, conforme comando do inciso IV do art. 10 do
Decreto n° 70.235/72.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
I. Preclusão – Matéria não Suscitada na Impugnação
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721733/2009-71

O Recorrente alega apenas em sede de recurso o seguinte tema: “II - DA
VIOLAÇÃO AO ART. 71 DA LEI n° 8.666/93 / AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF”.
A impugnação determina os limites do litígio, vedada a inovação em sede de
recurso voluntário, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 19721. Excetuam essa regra
matérias de ordem pública, as quais transcendem aos interesses das partes, sendo possível a
cognição de ofício pelo julgador, após avaliação da situação concreta.
Da dicção do artigo 15, inciso I da Lei no 8.212 de 19912, extrai-se que os órgãos
e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, são considerados empresa e,
em relação aos segurados que lhes prestaram serviços, quando não amparados por Regime
Próprio da Previdência Social (RPPS), ficam sujeitos ao cumprimento das obrigações principais
e acessórias relacionadas às contribuições previdenciárias.
Ademais, a partir das informações constantes nas planilhas de fls. 72/83 do
processo principal – processo no 10435.721732/2009-27 - verifica-se não ser o caso de
contratação de empresa de cessão de mão de obra, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212 de
19913, mas sim de pagamento de empenhos em favor de prestadores de serviço pessoa física,
apurados com base nos documentos disponibilizados pelo contribuinte, ou seja, empenhos e
GFIP. Ressalte-se, ainda, que se fosse o caso de cessão de mão de obra, à luz do disposto no § 2o
do artigo 71 da Lei no 8.666 de 19934, a administração pública responde solidariamente com o
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)

3 Ibid.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
4 LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
(...)
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes
da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela
Lei no 9.032, de 1995)
§ 3o (Vetado). (Incluído pela Lei no 8.883, de 1994)

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721733/2009-71

Do exposto, uma vez que tal matéria foi arguida somente no apelo recursal, a
discussão resta superada pela preclusão.
II. Nulidade
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (Regulamento)
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721733/2009-71

sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Em sede de recurso voluntário, os argumentos do Recorrente são idênticos aos
apresentados por ocasião da impugnação em relação aos seguintes tópicos: “III - DA
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL
DO CONTRADITÓRIO / CERCEAMENTO DE DEFESA; IV - DA NULIDADE DO AUTO
DE
INFRAÇÃO
/
VIOLAÇÃO
DA
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DO
CONTRADITÓRIO / CERCEAMENTO DE DEFESA / NÃO JUNTADA DE TODOS OS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS NO AUTO DE INFRAÇÃO ENVIADO AO CONTRIBUINTE
e V - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / VIOLAÇÃO DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO / CERCEAMENTO DE DEFESA / EQUÍVOCO
NOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO”, razão pela qual utilizo-me da faculdade do
artigo 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF para transcrever e adotar as razões de decidir
consignadas no voto condutor da decisão recorrida, mediante a reprodução do seguinte excerto
(fls. 73/74):
(...)
Inicialmente, cabe-nos apreciar a argüição preliminar de cerceamento de defesa.
O impugnante diz que não restaram identificados os contribuintes individuais,
envolvidos no presente processo, porque não foram especificados os seus respectivos
CPF.
Ocorre que mencionados trabalhadores acham-se arrolados na planilha de fl. 31/42 do
AI 37.249.585-0, lavrado na mesma ação fiscal, conexo com o presente e trazido à
julgamento nesta mesma sessão. Referidos segurados tiveram seus nomes extraídos dos
empenhos, também identificados na citada planilha. Referidos empenhos foram
emitidos pelo próprio Município que tem, assim, condições de identificar os
mencionados segurados, dado que os confeccionou e os disponibilizou ao Fisco,
tomando, portanto, descabida a exigência do respectivo CPF como única forma de
identificação dos citados trabalhadores.
Pode, assim, assim a edilidade demonstrar que houve erro de identificação dos
segurados ou nos valores a eles destinados, simplesmente examinando os empenhos
arrolados pelo Fisco e trazendo aos autos prova de eventual divergência, ônus,
entretanto, do qual não se desincumbiu.
Também não vislumbro qualquer violação ao disposto no art. 9°, do Decreto n°
70.235/72, porque descabida a exigência do envio de cópias de GFIP e empenhos ao
sujeito passivo, quando são elementos de posse do próprio interessado, e acham-se
devidamente identificados nos autos, sendo despicienda sua anexação ao feito.
De sorte que não restou caracterizado o alegado cerceamento ao exercício da ampla
defesa, dado que o sujeito passivo conhece e dispõe dos elementos que serviram de base
ao lançamento em testilha.
Suplantadas as citadas preliminares, passemos à questão de mérito, relativa aos
fundamentos legais do crédito ora em pauta.
Acusa a empresa inexistência, nos autos, de fundamentos legais que amparem a
incidência das contribuições sociais exigidas.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721733/2009-71

Compulsando o relatório fiscal de fundamentos legais do débito – FLD (fls. 09/10),
verifica-se que, no tocante à rubrica lançada, qual seja, contribuições sociais devidas
pelos segurados contribuintes individuais, que a empresa tomadora de seus serviços é
compelida a arrecadar e recolher à Previdência Social, há menção expressa ao art. 4°, da
Lei n° 10.666/2003, que assim dispunha em sua redação original, vigente para o período
lançado:
Art. 4” Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 2 (dois) do mês seguinte ao da competência.
Da leitura de referido dispositivo, resulta clara a regra matriz de incidência reclamada
pela impugnante, qual seja, o tributo em tela incide sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos citados segurados, sendo por estes últimos devido, atribuindo-se, porém,
por expressa disposição legal, a responsabilidade tributária de arrecada-lo e recolhê-lo à
empresa que se utilizar dos serviços de referidos segurados, motivo pelo qual figura a
municipalidade em tela no pólo passivo do presente lançamento.
Em conseqüência, não há como a empresa argüir desconhecimento do mesmo para se
furtar ao seu não cumprimento, mesmo porque expressamente elencado no citado
relatório de fundamentos legais.
Posta assim a questão, não merece provimento as alegações do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litigio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital